Tribunal: TJMT
Processo: 1037353-42.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037353-42.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (RECORRENTE), SIDINEI FERNANDES DE SOUZA - CPF: 689.093.061-49 (ADVOGADO), SHOPFACIL SOLUCOES EM COMERCIO ELETRONICO S.A. - CNPJ: 14.370.342/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1037353-42.2021.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Shopfácil Soluções em Comércio Eletrônico S.A.

Recorrido(s):
Sidinei Fernandes de Souza e Magazine Luiza S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/10/2022 a 06/10/2022

Ordem:

238

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO, PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MODELO DE
MARKETPLACE
–
EXERCÍCIO DE DIREITO DE ARREPENDIMENTO PELO CONSUMIDOR – DESATENDIMENTO AO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO –
COBRANÇA ILEGÍTIMA – NECESSIDADE DE ESTORNO DA INTEGRALIDADE DO VALOR PAGO
–
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS RECLAMADAS – DANOS MORAIS VERIFICADOS –

INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM

R$ 1.000,00 – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado
SHOPFÁCIL SOLUÇÕES EM COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A. pretende a reforma da sentença q
ue julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da recusa no cancelamento de compra realizada pelo autor.

2.

O recorrente sustenta que não praticou nenhum ato ilícito, de forma que inexistiria o dever de indenizar por danos morais na situação posta. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Ao que se vê dos autos,
o autor, ora recorrido, sustenta que, em 14/05/2021, realizou compra no sítio online da primeira requerida, no valor total de R$ 664,82 (seiscentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), a ser adimplido mediante 08 (oito) parcelas de R$ 83,10 (oitenta e três reais e dez centavos), sendo os produtos comercializados e entregues pela segunda requerida.

4.

Relata que, após a finalização da compra, percebeu que a especificação dos produtos não lhe atenderia, motivo pelo qual decidiu cancelar a compra. Narra que, mesmo com o pedido de cancelamento, não foi
sustada a cobrança das parcelas no cartão de crédito, o que ensejou a propositura da presente ação.

5.

Em relação à responsabilidade da recorrente, é notório que a empresa encontra-se incluída na cadeira de fornecimento do produto objeto dos autos, de forma que responde solidariamente, na presente hipótese, pelos danos causados ao consumidor em razão de bens adquiridos em sua plataforma, na modalidade
marketplace
(nesse sentido, vide o precedente desta Turma Recursal no Recurso N.U.
10101882020218110001, Relator MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, julg. em 17/03/2022).

6.

Diante da demonstração pelo autor da manifestação de desistência a tempo e modo oportunos, e da não comprovação pela parte recorrente da existência de entraves que justificassem o desconto continuado das parcelas, após pleito pela sustação, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), visto que praticou especificamente atos objeto de questionamento.

7.

Danos morais caracterizados devido às inúmeras tentativas infrutíferas de resolução do problema na seara administrativa intentadas pelo autor, conforme os
prints
juntados na inicial, demonstrando verdadeiro descaso das empresas rés com o consumidor.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar das rés, assim, entendo que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022